Tribunal: STF
Processo: RE 1440357
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 196; 201, inciso II, e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Pleiteia a autora, na qualidade de empregadora, a concessão do salário-maternidade em favor da empregada gestante durante todo o período de emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, bem como a condenação do réu à compensação dos valores referentes à remuneração paga às empregadas gestantes desde a publicação da Lei nº 14.151, de 13.05.2021.



    Pois bem. A Lei nº 14.151, de 12/05/2021, dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus. A norma assim prevê:



    [...]



    Dessa forma, a empregada gestante deve permanecer afastada do trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração, enquanto perdurar a pandemia.



    Todavia, embora a legislação preveja que a empregada deve permanecer à disposição do empregador para o exercício das atividades por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância, é certo que existem funções que somente podem ser exercidas de forma presencial, cujo afastamento gera prejuízo à prestação do serviço.



    Da leitura do dispositivo legal, observa-se que não restou definido a quem compete o pagamento da remuneração da trabalhadora gestante cuja função seja incompatível com o trabalho remoto.



    Diante de tal lacuna legislativa, pleiteia a empregadora que o ônus do afastamento da gestante seja sustentado pelo Estado.



    In casu, embora a Constituição Federal assegure a proteção à maternidade e estabeleça o dever coletivo da sociedade de financiar, direta ou indiretamente, a Seguridade Social, também é certo que inexiste previsão legal sobre de quem é a responsabilidade pelo pagamento da remuneração da empregada gestante durante o afastamento previsto pela citada lei.



    Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 3073/2021, que “Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a concessão de benefício por incapacidade temporária para a segurada gestante que, durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, tenha de se afastar das atividades de trabalho presencial; o art. 1º da Lei nº 14.151, de 12 de maio de 2021; e o art. 394-A d da Consolidação das Leis do Trabalho, para prever o referido afastamento como uma das formas de proteção da maternidade; e dá outras providências”.



    Em que pesem os termos do referido projeto de lei, atualmente não há previsão legal expressa quanto à concessão de benefício por incapacidade temporária para a segurada gestante durante o período de afastamento decorrente da calamidade pública.



    Especificamente no caso dos autos, a parte autora pleiteia a concessão do salário-maternidade, cuja legislação (Lei nº 8.213/91) assim prevê:



    [...]



    Há de se considerar, nos moldes do artigo 195, § 5º, da Constituição Federal, a expressa vedação de extensão de benefício previdenciário sem a prévia fonte de custeio, motivo pelo qual a eventual atribuição de direito não constante da lei, tal como a extensão do salário-maternidade ao largo das hipóteses normativas, implicaria desrespeito ao referenciado postulado do necessário custeio. Vejamos:



    [...]



    Assim, ao Poder Judiciário não compete a ampliação de hipótese de incidência de norma a outras situações não previstas no ordenamento jurídico brasileiro, sob pena de incursão em atividade típica do Poder Legislativo.



    Desta forma, é improcedente o pedido de concessão do benefício de salário-maternidade à empregada, bem como o ressarcimento ou compensação dos valores já pagos pelo empregador, nos moldes em que pleiteou (a título de salário-maternidade), durante o período de afastamento decorrente da pandemia, por ausência de previsão legal, sem prejuízo de outra forma de cobrança ou compensação dos valores despendidos pela parte autora a título de remuneração da empregada durante o afastamento decorrente da pandemia, a ser discutido em ação própria perante o juiz competente.



    Não há que se confundir, portanto, eventual responsabilidade da União com o dever do INSS de concessão de benefício previdenciário que tem como escopo a proteção da maternidade, haja vista que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses de deferimento do benefício de salário-maternidade e é sabido que estender a abrangência de referido benefício sem fonte de custeio não é possível, conforme expressa disposição constitucional acima transcrita."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente